Tribunal: TJPA
Processo: 0001253-72.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001253-72.2019.8.14.0040

APELANTE: JOSE ROBERTO BARBOSA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0001253-72.2019.8.14.0040

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: JOSÉ ROBERTO BARBOSA DE JESUS
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: Desembargador
ROMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz
Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA APREENSÃO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE
PROVA PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
PLEITO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROCEDENCIA.
READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06). IMPROCEDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES.
MUDANÇA PARA REGIME MENOS GRAVOSO. INVIÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Justa causa evidenciada para realização de busca pessoal que culminou na apreensão da substância entorpecente encontrada na posse do apelante
. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e a apreensão de drogas, laudo de exame toxicológico definitivo atestando tratar-se de cocaína, bem como pela prova oral produzida em juízo.

2.

Permanecem as vetoriais do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, desfavoráveis ao apelante, contudo realizado
redimensionamento da dosimetria da pena, face à readequação da fração utilizada para exasperação da pena-base.

3.

Justificado afastamento do redutor do tráfico privilegiado em razão dos maus antecedente do apelante, de modo a não preencher os requisitos autorizadores do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

4.

Mantido o regime fechado para início de cumprimento de pena, justificado em vista da reincidência do apelante.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
04

dias do mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JOSÉ ROBERTO BARBOSA DE JESUS
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art.33,
caput
, da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
em regime inicial fechado. (ID 5817858 e 5817859)

Houve juntada do laudo definitivo (ID 5817853).

A defesa postulou pela absolvição ante a alegação de insuficiência probatória a comprovar a traficância do apelante, sustentando que a condenação foi embasada apenas nos depoimentos policiais.
Subsidiariamente, pugnou pela reanálise da dosimetria, visando o redimensionamento da pena-base no mínimo legal,
além da aplicação do benefício do tráfico privilegiado e aplicação do regime aberto para cumprimento da reprimenda (ID 5817861, fls. 06/09 e 5817862, fls. 01/04).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID
5817862, fls. 05/07
e 5817863, fls. 01/06.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 7141089).

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO

Consta da denúncia que:

(...) no dia 07 de fevereiro de 2019, por volta das 14h00min, próximo à Escola Trenzinho do ABC, no Bairro Nova Carajás, em Parauapebas, o indiciado JOSÉ ROBERTO BARBOSA DE JESUS estava trazendo consigo uma substância petrificada, de cor amarelada, pesando aproximadamente 21g (cinquenta gramas) e mantendo em depósito a quantidade de 800g (oitocentas gramas) de substância petrificada, em formato de tablete, de coloração amarelada, em formato retangular, acondicionado dentro de um saco plástico transparente, de "crack" pertencente ao grupo da substância Benzoilmetilecgoninam, vulgarmente conhecida como "cocaína", sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, eis que a substância é entorpecente, conforme Convenção única sobre entorpecente de 1961 (Decreto no 54.216/64), podendo causar dependência física elou psíquica a quem dela fizer uso, estando relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil, constante da Portaria SVS/MS no 344/98, bem como na Resolução ANVISNMS RDC no 36/1 1, bem como foi encontrado mantendo sob sua guarda uma balança de precisão, maquinário usado na comercialização de drogas, e diversos sacos plásticos cortados.

Na referida data, os Policiais Militares Rosivan Silva Dias e Clovis Sousa Viana Júnior receberam uma denúncia anônima de que havia uma pessoa comercializando drogas no Bairro Nova Carajás, próximo à Empresa Komatsu. Ao chegarem no local indicado, encontraram o imputado JOSÉ ROBERTO BARBOSA DE JESUS, parado no final da rua, como se estivesse aguardando alguém.

Com isto, procederam a abordagem. No momento da revista pessoal, foi encontrado com JOSÉ ROBERTO BARBOSA DE JESUS, no bolso de sua bermuda, 50g (cinquenta gramas), em formato de pedra, da substância popularmente conhecida como "crack". Além disto, foi questionado se possuía mais entorpecentes, o que respondeu positivamente e guiou os policiais até sua residência.

Do lado de fora de sua casa, em um terreno com mato, JOSÉ ROBERTO BARBOSA DE JESUS indicou um perímetro, onde lá os Policiais encontraram, dentro de uma sacola plástica, uma balança de precisão, alguns cortes de saco plástico e a quantidade de 800g (oitocentas gramas) de substância petrificada, identificada como "crack".

Tendo isto em vista, o indiciado foi encaminhado à Delegacia. Quando inquirido, confessou a autoria do crime e relatou que comprou a droga em Goiânia/MT, pelo valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), provenientes de seu trabalho como operador de máquina roçadeira. Assumiu, nesta oportunidade, que sua intenção era comercializar o entorpecente, sendo que venderia cada pedra por R$ 20,00 (vinte reais).

Não obstante, JOSÉ ROBERTO BARBOSA DE JESUS disse que foi no domingo dia 03 de fevereiro de 2019 e voltou na segunda-feira dia 04 de fevereiro de 2019 para Parauapebas, pela parte da tarde, de transporte rodoviário, já em posse da substância entorpecente. Não informou, contudo, quem eram seus contatos de compra e venda.

Em suas razões recursais a defesa questiona o procedimento de apreensão da droga encontrada em grande quantidade (800g de cocaína), juntamente com petrechos, em terreno baldio, sem confirmação do proprietário do local, segue alegando ainda, a insuficiência probatória em vista da condenação embasada unicamente nos depoimentos policiais.

No caso vertente, observo que a instrução processual foi balizada no depoimento de 02 (dois) policiais militares, relatando que, após receberem uma denúncia anônima de que havia uma pessoa comercializando drogas, encaminharam-se ao local apontado, quando avistaram um indivíduo, ora apelante, parado ao final da rua, pelo que, procederam à sua abordagem, encontrado nessa revista pessoal, a quantidade de 20 gramas de cocaína, no bolso da bermuda do apelante.

Posteriormente, os policiais encontraram em um terreno baldio, cheio de mato, ao lado da casa do apelante, dentro de uma sacola plástica, balança de precisão, alguns cortes de saco plástico e 800gramas de cocaína.

Observo preenchidos os requisitos dispostos no art. 244, do CPP, constatando que os depoimentos dos agentes públicos foram harmoniosos e uníssonos no sentido de fundada suspeita configurada pelas informações repassadas por denúncia anônima, dando ensejo à realização de abordagem e revista pessoal, por meio da qual houve confirmação da suspeita
,
com a apreensão de material entorpecente em poder do apelante, conforme laudo definitivo nº 2019.11.000013-QUI (ID 5817844, fls. 04/05) e Auto de Apresentação (ID 5817838, fl. 03) juntados aos autos.

Nesse contexto, vislumbro a busca pessoal justificada e revestida de legalidade, a autorizar a atuação policial, em perfeita consonância com entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal
"O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a
busca pessoal
em via pública"
(RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Todavia, em que pese os depoimentos testemunhais dos agentes públicos que participaram do flagrante,
assevero não haver nos autos, comprovação da identificação do proprietário do terreno baldio
, dessa forma, não há como atribuir ao apelante a propriedade da quantidade de 800 gramas de cocaína e petrechos encontrados no local supramencionado.

Assim,
impõe-se a manutenção da condenação, porém, tão somente em relação à substância apreendida em sua posse, no caso, 21 gramas de cocaína
.

Ante o exposto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA

A defesa aduziu reforma da dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal do delito em apreço, com o afastamento do art. 42 da Lei 11.343/2006 na exasperação da reprimenda; a exclusão da reincidência; como também, pela aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 5817858 e 5817859):

a. l) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase):

(...)

II – Antecedentes: conforme se observa na certidão de antecedentes criminais de fls. 100, o agente já possui condenação anterior transitada em julgado pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, em virtude de sentença condenatória prolatada nos autos de nº 00050462420108140028, proveniente da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá. Contudo, a presente circunstância caracteriza reincidência, porquanto será analisada na 2ª fase da dosimetria.

(...)

a.2) Circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei no 11.343/06:

I —Natureza da substância entorpecente: tendo em vista que a substância entorpecente apreendida com o agente é do tipo cocaína, conforme se depreende do laudo de fl. 76, ressalto que é um tipo de droga com alto potencial viciante e destrutivo, reconhecidamente mais lesiva que outras substâncias entorpecentes como a própria cannabis sativa, razão pela qual há a necessidade de um maior grau de censurabilidade da conduta. Por esse motivo,
aumento a pena-base do sentenciado em mais 01 (um) ano e 100 (cem) dias multa
.

II - Quantidade da substância ou produto: deflui dos autos que foram apreendidas com o réu 820g (oitocentos e vinte gramas) de cocaína, conforme se observa no auto de apreensão de fls.08, laudo de constatação provisória em fl. 18 e no laudo definitivo de fls. 52/53, motivo pelo qual reputo ser
necessária a exasperação da pena-base do sentenciado em mais 01 (um) ano e 100 (cem) dias multa.

(...)

Nessa medida,
FIXO A PENA-BASE
para JOSE ROBERTO BARBOSA DE JESUS em relação ao crime do art. 33 da Lei no 11.343/06, em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2a fase):

Em sede de 2ª fase da dosimetria legal da pena, verifico estarem ausentes quaisquer circunstâncias atenuantes em prol do agente, contudo,
conforme foi afirmado no tópico anterior, remanesce a apreciação da incidência da circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), pois ficou comprovado nos autos que o agente praticou o crime que ensejou a presente condenação após o trânsito em julgado de sentença condenatória proferida em seu desfavor nos autos de no Processo no 00050462420108140028, processo de execução no 0004524-36.2011.814,0028, sem que houvesse o transcurso do prazo depurador de 05 cinco anos de seu cumprimento
.

Dessa forma, aumento a pena do acusado em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e mais 116 (cento e dezesseis) dias-multa, ficando a pena no patamar de 8 (oito) anos, 02 (dois) meses e 816 (oitocentos e dezesseis) dias- multa
, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

c) Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase):

Na 3ª fase da dosimetria legal, não verifico a possibilidade de reconhecimento do instituto do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º da Lei no 11.343/06, haja vista que é possível extrair dos autos, principalmente do documento de fls. 100, que o agente é contumaz na prática de atividades criminosas, uma vez que possui sentença penal condenatória transitada em julgado em seu desfavor e se encontra cumprindo pena pela prática do crime de tráfico de drogas.

Dessa forma, torna-se inviável a aplicação da benesse prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas seguindo o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Não vislumbro qualquer outra causa de aumento ou de diminuição de pena elencadas tanto na parte geral quanto na parte especial do Código Penal e nem na legislação especial sobre o tema, razão pela qual passo à fixação da pena definitiva.

Nesse contexto, fixo a
PENA DEFINITIVA
para 0 réu JOSE ROBERTO BARBOSA DE JESUS em função do delito do art. 33 da 11.343/06,
8 (oito) anos, 02 (dois) meses e 816 (oitocentos e dezesseis) dias- multa
, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Pois bem, na
1ª fase da dosimetria
, em que pese a existência de fundamentação idônea para negativação dos vetores do art. 42, da Lei 11343/2006,
natureza e quantidade da droga apreendida
, verifico que o juízo
a quo
utilizou de fração inadequada para exasperação da reprimenda.

Embora as razões utilizadas pelo juízo para fundamentar de maneira negativa os moduladores judiciais, restarem razoáveis e satisfatórias, todavia, c
onforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a
natureza e a quantidade das drogas
constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021). Em outras palavras,
a natureza e a quantidade de drogas devem ser avaliadas conjuntamente como um vetor desfavorável, segundo se observa no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006:

Art. 42.

O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Desse modo, restou apenas 01 vetor desfavorável, que segundo a orientação jurisprudencial do STJ, deve incrementar a reprimenda em 1/6 para o modulador desfavorável
(STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

Desse modo a pena-base originariamente aferida em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
deve ser alterada para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes, contudo, constato a presença da agravante da reincidência, por possuir sentença condenatória transitada em julgado, nos autos do processo nº 0005046-24.2010.8.14.0028, assim, elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a no patamar de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Já na
terceira fase
, julgo improcedente o pleito de aplicação da benesse do tráfico privilegiado, por não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Nesse diapasão, como bem asseverou o Magistrado
a quo
, enfatizo que o arcabouço probatório confirma que o apelante possui maus antecedentes, sendo inclusive reincidente em crime específico de tráfico de drogas, conforme certidão constante no ID 5817848, fls. 03/04.

Quanto a alegação de ausência de provas do trânsito em julgado do processo, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constata-se sua ocorrência em 16/10/2013.

Desta feita, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena final no montante de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, fixada no valor unitário mínimo.

Melhor sorte não assiste acerca da aplicação de regime menos gravoso, pois, visto tratar-se de apelante reincidente somado ao
quantum
estipulado da pena, adequado permanecer o regime fechado, disposto no art. 33, §2º, “a” c/c §3º, do CPB.

Ante o exposto
,
conheço do recurso, para lhe dar PARCIAL
PROVIMENTO
, e,
redimensionar
a pena em definitivo imposta ao apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/02/2025